Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709934-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 34299198), com pedido de reconsideração, interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra decisão desta Relatoria (ID 34166555), que indeferiu o efeito suspensivo requestado pelo agravante em suas razões recursais (ID 34025885), ajuizado em desfavor de MARIA ALICE CASTAGNARO. Em relação ao pedido de reapreciação do tema trazido no recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante se baseia em posterior decisão judicial que determinou nova penhora sobre seu salário. Na hipótese, houve determinação de penhora de 12% (doze por cento) dos vencimentos líquidos do agravante no processo no 0705791-07.2018.8.07.0001, o qual decorreu do julgamento do agravo de instrumento no 0727364-02.2021.8.07.0000 (ID 34299200). No caso dos autos, em análise superficial, entendo que deve ser mantida toda a fundamentação apresentada na decisão de ID 34166555 em relação à possibilidade de penhora diretamente da folha salarial do devedor para solvência de suas dívidas, desde que exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. Nesse descortino e sopesando a nova situação fático-probatória despontada dos autos, diante de decisão judicial diversa que determinou mais uma penhora sobre os vencimentos líquidos do agravante, entendo que o feito merece parcial reconsideração, a fim de que sejam suspensos parcialmente os efeitos da decisão da origem que determinou a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, desconsiderados apenas os descontos compulsórios. Em sede de cognição perfunctória e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravante, até a satisfação total do crédito do agravado, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário ao executado e à sua família, entendo plausível a limitação da penhora em 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, direto da fonte pagadora, até decisão definitiva dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno pelo colegiado. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, determinando que a penhora determinada na origem se limite a 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado, até que o deslinde processual seja decidido por esta 6a Turma Cível. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO, para se manifestar a respeito de eventual conhecimento parcial do presente recurso, diante de possível inovação recursal e violação à proibição de supressão de instâncias em relação à alegação de nulidade processual preliminarmente alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, concomitante ao fluxo do prazo do agravado. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator